Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717987-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 20142373, intime-se a agravada (MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA) para que formule seu pedido dentro do período estipulado pelo § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator